Tribunal: STF
Processo: HC 268727
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luan Guimarães da Rocha e outro em favor de Wislan de Oliveira Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental no HC 1.036.951/SE.
Os impetrantes narram que o paciente, preso em flagrante em 24.5.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.286/2003, em razão da apreensão de 3 kg de maconha.
Afirmam que a gravidade concreta do delito, fundamento da prisão preventiva, não poderia ser justificada pela circunstância de o tráfico se realizar na própria residência do paciente e nem pela quantidade de droga. (p. 4)
Argumentam que, em uma eventual condenação por tráfico privilegiado, a pena aplicada seria cumprida em regime aberto ou semiaberto, o que tornaria a prisão do paciente em condições equivalentes às do regime fechado violadora do princípio da homogeneidade. (p. 6)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.

É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Consoante se extrai dos autos, a prisão preventiva do agravado foi validamente decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade das circunstâncias concretas dos delitos, consideradas não só a grande quantidade de droga apreendida (3 kg de maconha) mas especialmente a circunstância de o réu possuir irregularmente armas de fogo, ao mesmo tempo em que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.
De fato, esta Corte Superior entende que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, justifica a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”. (p. 3)

Também esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na periculosidade do agente acusado de tráfico de drogas apoiado por arma de fogo, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO REGIME ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 239.049 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2023)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente